Tribunal: STF
Processo: HC 233621
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 849.320/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 4 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença: 



    ALEXANDRO ROBERTO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado perante este juízo como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, em continuidade delitiva (artigo 71 do CP), porque, no dia 25 de março de 2019, por volta de 00h14min, na Rua Japão, nº 245, em Parapuã, nesta Comarca, e em momento anterior, em horário não especificado, nesta cidade e Comarca, abusando das relações domésticas, em continuidade delitiva, ofendeu a integridade corporal da vítima Lilian de Araujo Santos, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve. 



    Consta que o acusado e a vítima são formalmente casados há 23 anos, e dessa união tiveram 03 filhos. Todavia, romperam o relacionamento de corpos há 02 anos, conquanto convivam sob o mesmo teto. 



    Segundo a denúncia, no dia dos fatos, quando a vítima estava em evento festivo, em um forró nesta cidade de Osvaldo Cruz/SP, o acusado a interceptou e lhe disse: "eu não falei para você não vir nesse local, quantas vezes eu tenho que dizer para você!". Na sequência, o acusado agrediu-a com socos em sua cabeça. Então, a vítima, conduzindo o seu veículo, retornou para a sua residência, na cidade de Parapuã, e o acusado a seguiu. Já na residência, ocorreu nova discussão entre o casal, e o acusado outra vez agrediu a vítima, puxando os seus cabelos. O acusado somente cessou as agressões porque seus filhos Victor e Priscila o seguraram. A Polícia Militar foi acionada e a vítima foi levada para a Santa Casa para ser atendida. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pela Ministra relatora. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, afirmou a autoria do crime diante dos elementos produzidos. Nesse sentido, para acolher a pretensão absolutória seria necessário incursionar verticalmente no conjunto probatório, providência de todo incompatível com a célere e estreita via de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: as provas amealhadas aos autos são carentes e precárias, pois não possuem suficiência para demonstrar que o paciente cometeu o delito imputado a sua pessoa, principalmente porque os depoimentos das vítimas conduzem indubitavelmente a sua absolvição. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    Não é verdade a assertiva de que o infrator recalcitrante não teria agredido à vítima. Com efeito, a ofendida apresentou equimose (fls. 22). E tal lesão, por óbvio, não veio do acaso. 



    A ofendida não retratou com a mesma força o relato da fase inquisitorial. Nitidamente intimidada, Lilian tentou minimizar a conduta do ex-parceiro renitente, mas, no depoimento pretoriano, pontuou que o increpado a abordou alterado e a 'socou' no pesqueiro, onde ocorria o forró, em Osvaldo Cruz e 'relado' no seu cabelo em Parapuã (dois crimes em continuidade delitiva). Trocando em miúdos, um relato típico de uma mulher amedrontada pelo ânimo tonitruante do ex-marido, reincidente, e pelo indisfarçável temor da represália, aliás, como todos os dias acontecem em nossa sociedade. 



    Infelizmente!!!!!!!!!!!!



    O filho do casal, na linha de sua mãe, também tentou minimizar a responsabilidade penal do pai renitente e o livrar de cumprir pena no regime intermediário. 



    Sem êxito!!!!!!! 



    E se inexistiu agressão, donde teria vindo a lesão por meio físico de natureza leve suportada por Lilian na região temporal? 



    Bem se vê que o questionamento do ilustre patrono do réu, com a devida vênia, está na contramão da prova oral reunida, da prova indiciária e ainda das máximas da experiência, lembrando sempre que o entrosamento de vários elementos de convicção estriba a expiação, mormente quando a prova produzida em solo policial não foi derruída sob o crivo do contraditório, como, aliás, sucede no caso em tela. 



    Nessa linha, inegável o valor probatório decorrente do entrosamento dos elementos de convicção (FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Forense, II, p. 329; ADALBERTO JOSÉ Q. T. CAMARGO ARANHA, Da Prova no Processo Penal, 3ª ed.,Saraiva, XVIII, p. 195; RT 717/417, 725/667 e 729/583). Ademais, indícios são suficientes para respaldo de sentença condenatória (RT722/462) principalmente quando afastam qualquer hipótese favorável ao acusado (RT 401/285).



    [...]



    Em tal contexto, pontua-se que, em casos como o presente, de violência doméstica contra mulher, não se pode negar a validade da prova indiciária ou circunstancial, cujo valor é o mesmo da direta, posto que reconhecida pelo sistema do livre convencimento, adotado pelo Código de Processo Penal (FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Forense, 1961,II, nº 525, p. 378; MAGALHÃES NORONHA, Curso de Direito Processual Penal, 3ª ed., Saraiva, 1969, nº 79, p. 142;ADALBERTO CAMARGO ARANHA, Prova no Processo Penal,3ª ed., Saraiva, 1994, XVI, 5.1, p. 169).



    [...]



    A força da motivação para desnaturar a conduta do réu e o livrar do cárcere ainda pode ser facilmente aferida pelo relato da testemunha Priscila, que, curiosamente, foi acometida por lapso de memória e, simplesmente, não se recordou dos fatos. Não há duvida de que existiu um movimento, fora dos autos, para tentar minimizar a conduta do agressor e o livrar dos rigores da lei penal. Houve continuidade delitiva, porque o réu, primeiro, agrediu a ex-mulher no forró, dentro de pesqueiro, em Osvaldo Cruz e, insatisfeito, voltou a agredi-la defronte á prole e outros familiares em Parapuã." 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    De fato, o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, afirmou a autoria do crime diante dos elementos produzidos. Nesse sentido, para acolher a pretensão absolutória seria necessário incursionar verticalmente no conjunto probatório, providência de todo incompatível com a célere e estreita via de habeas corpus. 



    [...]



    No mais, advirta-se à Defesa que o presente juízo não é exauriente. Assim, para a eventual análise da pretensão defensiva, poderá o Agravante manejar na origem a via de impugnação cabível contra condenações transitadas em julgado, qual seja, a revisão criminal (STF, HC 206.818/SC, Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 13/10/2021, DJe 14/10/2021; v. g.). 



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria igualmente minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente